Tribunal: TJBA
Processo: 0535448-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535448-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRODUCOES MAO NA RODA LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Processo seletivo cultural. Edital SECULT/BA nº 07/2016. Desclassificação por suposta irregularidade fiscal. Certidão positiva com efeitos de negativa. Formalismo excessivo. Ilegalidade reconhecida. Fatos supervenientes. Transcurso de oito anos. Exaurimento do objeto do edital. Consumação dos recursos públicos. Impossibilidade de tutela específica. Omissão configurada. Conversão em perdas e danos. Arts. 497 e 499 do CPC. Arts. 20 e 21 da LINDB. Consequencialismo jurídico. Acolhimento parcial com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:

0535448-66.2017.8.05.0001

EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado

PRODUCOES MAO NA RODA LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher em parte os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA